Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO.INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Descabe a análise de matéria suscitada em Contrarrazões, não alegada em Primeira Instância e, em consequência, não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

2. A concessão da Liminar em Ação Possessória depende da comprovação dos requisitos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, isto é, a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data da agressão à posse e a perda da posse esbulhada.

3. No caso, em que pese as notificações extrajudiciais acostadas aos autos, não resta comprovada a rescisão contratual e, consequentemente, o alegado esbulho, tendo em vista a alegação da agravada de existência de acordo verbal entre as partes para o pagamento do débito.

4. Assim, para demonstração da agressão à posse da autora é necessária extensa dilação probatória, a fim de verificar as circunstâncias e os termos do suposto acordo verbal celebrado, o que não se compatibiliza com esta espécie recursal, em face do seu limitado espectro de conhecimento. 4.1. Como cediço, o Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia.

5. Logo, ausentes os requisitos necessários à concessão da Liminar, em razão da necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada.

6. Recurso conhecido e não provido.